Tribunal: STF
Processo: Rcl 91821
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Recreio  dos  Bandeirantes  Empreendimentos  Imobiliários SPE Ltda. contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), no Processo 0813322-33.2025.8.19.0209, para garantir a autoridade dos arts. 5°, XXXV, LIV, LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

A reclamante alega, em síntese, aplicação equivocada dos paradigmas indicados.

Sustenta que:

Trata-se de ação de indenizatória, ajuizada pelos Reclamados, na qual  buscaram a condenação das Reclamantes ao pagamento de indenização por  danos materiais, referente a perdas e danos no valor de R$ 44.828,07 (Quarenta  e quatro mil reais e oitocentos e vinte e oito reais e sete centavos), além de  danos morais no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).
No presente caso, os Reclamados alegam que adquiriram uma  unidade imobiliária e esta foi entregue em condições daquela observada no dia  da compra. Contudo, nos autos originários, as Reclamantes demonstraram que  a entrega do empreendimento ocorreu em conformidade com o art. art. 75, §2º  do Projeto de Estruturação Urbana nº 104/2009 vigente à época da aprovação  do início das obras, a qual proibia a divisão interna entre grupamentos  utilizando-se de muros e muretas.  
No entanto, ainda que se considerasse como ilícita a conduta das  Reclamantes, o pedido de dano material em perdas e danos só seria possível  ser quantificado a partir da realização de produção de prova pericial na área de  engenharia para que fosse verificado, com precisão técnica, a existência ou não  da necessidade de indenização por perdas e danos, no valor equivalente à  correção e finalização da obra de Alvenaria do GARDEN/VARANDA, conforme  orçado pelo Reclamado (Processo originário nº 0800501-27.2025.8.19.0005).
Embora tenha sido solicitado tal pedido de perícia técnica de forma  expressa nos autos originários, este não foi atendido, sendo o valor utilizado  como parâmetro para condenação, o orçamento unilateral produzido pelo  Reclamado, impedindo o contraditório e a ampla defesa das Reclamantes. 
[...]
No presente caso, é evidente que a decisão judicial, proferida pela Quarta  Turma Recursal Cível, que indeferiu a produção de prova pericial requerida  pelas Reclamantes, está em desacordo com arts. 5°, incisos XXXV, LIV, LV e  art. 93, inciso IX, ambos da CF, violando os princípios do contraditório e ampla  defesa e do devido processo legal, caracterizando o cerceamento de defesa. 
[...]
Percebe-se, pois, que o Egrégio Tribunal a quo eximiu-se expressamente  de cumprir sua função jurisdicional ao não apreciar a matéria ventilada nos  Embargos de Declaração, sanando as omissões e contradições apontadas e  fundamentando os motivos que determinaram a conclusão indicada na decisão,  haja vista que isso se constitui em direito e prerrogativa dos jurisdicionados,  preceito este elevado à categoria de garantia constitucional (artigo 93, inciso IX,  da Constituição Federal) flagrantemente violada pela r. súmula de julgamento  recorrida.
[...]
Isso porque, conforme transcrito nesta peça, o julgamento do juízo a quo  se limitou a negar provimento e manter integralmente a sentença proferida pelo  juízo do primeiro grau, o qual negou a produção de prova pericial, prova essa,  extremamente necessária ao deslinde da demanda. Assim, demonstra-se que,  em que pese não ser necessário explicitar todos os argumentos descritos no  Recurso interposto, o órgão judicante devia ter trazido, ainda que de forma  suscinta, as fundamentações que levaram à formação de seu convencimento.   Diante do exposto e do julgamento proferido, observa-se que há violação  a disposições e princípios previstos na Constituição Federal, tais como  contraditório e ampla defesa (doc. 1, p. 1-11).

Requer:

c) Ao final, a procedência do pedido, para que seja anulada a decisão que  negou a produção de prova pericial, além de condenar as Reclamantes  baseando-se no laudo unilateral produzido pelos Reclamados;  
 d) Por fim, requer-se, expressamente, que, cassadas as decisões  reclamadas, seja o feito declarado extinto em razão da incompetência do  Juizado Especial Cível do Rio de Janeiro/RJ para julgar o feito em razão da  impossibilidade de produção de prova pericial (doc. 1, p. 12).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação constitucional é improcedente, pois não houve violação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão na qual se alega contrariedade a dispositivos constitucionais, direito objetivo ou súmulas destituídas de efeito vinculante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF.
II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional.
III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante.
IV - Agravo regimental improvido (Rcl 64.142 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024).

Corroborando  esse entendimento, cito:

Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 
1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – CASO EM EXAME 
1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral. 
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a ocorrência, ou não, de teratologia na decisão reclamada. 
III – RAZÕES DE DECIDIR 
3. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 
4. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 
5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para a apreciação de ofensa a dispositivo legal ou constitucional, ou mesmo a princípio constitucional, supostamente perpetrada pela decisão reclamada, uma vez que a reclamação somente se revela cabível nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso. 
IV – DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 71.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22/11/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIOLADO OU DE DECISÃO SUBJETIVA DIRETAMENTE RELACIONADA AO RECLAMANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 
1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 
2. A aplicação do instituto da reclamação constitucional restringe-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e art. 988 do CPC). 
3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 69.846 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024).

Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator